Tribunal: TJMT
Processo: 1028043-12.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULIANA RIBEIRO DE CASSIA - CPF: 736.906.861-72 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 050.598.151-37 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 36 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO CONSTITUÍDO PELO AUTOR – ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL DEMONSTRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA RECLAMANTE
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, friso que a responsabilidade dos fornecedores decorrente da existência de relação de consumo é objetiva e solidária, uma vez que essas empresas coligadas que fomentam as suas próprias atividades valendo-se das atividades da outra e alcançam benefícios que não podem ser apartados dos ônus daí decorrentes de acordo com a aplicação da teoria da aparência. Rejeito a preliminar.

2.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
em que os Recorridos
PAULIANE RIBEIRO DE CASSIA e JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA
postula reparação por danos morais e materiais.

3.
Na inicial, narra os autores que ganharam de presente um pacote de viagem para Maceió – AL, para curtir a lua de mel, durante 08 (oito) dias e 07 (sete) noites, de 13 de março de 2021 a 20 de março de 2021. ocorre que no dia da volta, a empresa responsável pelo translado dos requerentes não tinha chegado ao hotel para levá-los até o aeroporto, sendo assim, os requerentes entraram em contato e foram informados que não havia nenhum voo para aquele dia, 20 de março de 2021. Posteriormente, foram informados que todos os voos daquele dia haviam sidos cancelados, e o voo de volta dos requerentes seria somente no dia seguinte, 21 de março de 2021, não recebendo nesse interregno nem nenhuma assistência pela requerida.

4.
Em contestação, o réu afirma suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, afirma que as alterações nos voos contratados pela parte autora se deram em razão de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19, que a necessidade de uma companhia aérea realizar a alteração de um voo é ocorrência absolutamente habitual em se tratando de transporte de massa, tendo em vista a complexidade operacional que envolve aviação civil e a sua suscetibilidade a fatores externos

5
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais para cada um e indenização por danos morais no valor de R$ 418,13 (quatrocentos e dezoito reais e treze centavos).

6.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, ou, alternativamente, reduzido o quantum indenizatório.

7.
Primeiramente, destaca que, de acordo com o artigo 256, inciso II do parágrafo 3º do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei 14.034/2020, resultado da Medida Provisória 925/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia de COVID-19, a decretação da pandemia, constitui caso fortuito ou força maior, excluindo a responsabilidade da companhia pela alteração do voo.

8.
No caso, o que se discute é que apesar do caso fortuito, força maior, alteração da malha e cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19,
a ré não cumpriu adequadamente com seu dever de informação, avisando com a necessária antecedência da alteração e nem sequer prestou a devida assistência material.

9
.
Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente não foi comunicado previamente acerca da alteração do voo, conforme previsto art. 2º da Resolução n. 556/2020 da ANAC:
“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”.

10.

Desta forma, considerando o disposto no artigo 14 da referida
Lei, a demandada responde objetivamente pelos danos causados
em decorrência de defeito na execução de sua atividade, o que
significa que para restar configurado o dever de indenizar basta a existência concorrente de dois elementos: o dano efetivo, moral
e/ou patrimonial e o nexo causal entre o defeito do serviço e a
lesão sofrida pelo consumidor.

11.
Portanto, uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de
causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada
alguma excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de falha,
interpretação esta que se extrai do § 3º do artigo 14 da Lei
8.078/90.

12.
Ademais, a Lei nº 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo,
só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

13.
Desta forma, ainda que tenha existido justificativa para o cancelamento/alteração do voo que resultou em um atraso de 36 horas para chegada em seu destino final em razão da pandemia, a ausência de comunicação prévia e assistência material configura efetiva falha na prestação dos serviços e enseja o dever de reparar os danos morais, já que amplamente demonstrados os transtornos e inconvenientes
sofridos pelo consumidor e, no caso, o agir ilícito da ré não está
no fato de a empresa alterar os voos, mas no descaso e relapsia
para administração do problema a fim de mitigar os prejuízos e
as frustrações do requerente.

14.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

15.
Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
pra cada,
guarda relação com os critérios acima, adequando-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

16.
Em relação aos danos materiais relativos aos gastos com hospedagem, alimentação e transporte em razão do cancelamento do voo originalmente contratado, restou demonstrada através de comprovante acostado a exordial no valor R$ 418,13 (quatrocentos e dezoito reais e treze centavos)
o qual deve ser ressarcido na forma simples, conforme determinado na sentença em primeiro grau.

17.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

19.
Condeno a parte Recorrente
GOL LINHAS AÉREAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022